Tribunal: TJDFT
Processo: 0719191-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0719191-86.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KELVIN FERREIRA DA MATA IMPETRANTE: VICTOR MATHEUS LOUZEIRO DA CRUZ AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de KELVIN FERREIRA DA MATA contra ato do d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santa Maria/DF, que, nos autos no 0703860-34.2021.8.07.0010, deferiu medidas protetivas em favor de Diana Santos Moura (ID 26636291). Sustenta, em síntese, o impetrante que, no dia 27/05/2021, a ofendida registrou boletim de ocorrência eletrônico no 61.278/2021 e requereu medidas protetivas, sob a alegação de que o paciente, por não aceitar o término do relacionamento que mantiveram por 8 (oito) meses, a procura por meio de mensagens e terceiros. Afirma que as medidas foram deferidas sem prazo de validade e de forma arbitrária, porquanto se baseou apenas nas alegações da vítima, sem qualquer prova de autoria. Alega que o paciente é quem sofre abalo psicológico, pois, é a suposta vítima quem não aceito o término e, por vingança, o persegue ao mandar mensagens para a atual namorada dele através do aplicativo Instagram, por meio de conta fake, de modo a denegrir e prejudicar o seu relacionamento atual. Aduz que não restou demonstrada a urgência para a concessão das medidas protetivas ou evidência de risco, uma vez que a vítima não mora em Valparaíso/GO, mas em Santa Maria/DF, bem como ela mesma afirmou que “as supostas mensagens não tinham cunho de violência psicológica, física e moral”. Acrescenta que o paciente e a suposta ofendida não são mais namorados, logo, não há que se falar em contexto de violência doméstica. Assevera que a decisão atacada mancharia a sua ficha criminal, eis que não ostenta antecedentes penais, tem endereço certo e emprego fixo. Defende inexistir prova para condenação do paciente pelos fatos narrados pela ofendida, razão pela qual o processo deve ser imediatamente arquivado em face do princípio do in dubio pro reo, e as medidas protetivas de urgência revogadas. Tece considerações acerca do princípio da presunção de inocência, afirmando que inquéritos policiais ou processos criminais sem trânsito em julgado não podem ser considerados para fins de antecedentes. Com tais argumentos, requer a concessão da ordem para que sejam revogadas as medidas protetivas “diante da inexistência de risco e urgência, bem como existência de circunstâncias que excluam o crime”. Feito instruído com documentos. É o breve relatório. DECIDO. Dispõe o art. 647 do Código de Processo Penal acerca das possibilidades de admissão do habeas corpus, sabidamente remédio constitucional excepcional, cabível quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O art. 648 do mesmo Codex, por sua vez, prescreve que a coação será considerada ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade. Do acurado exame dos autos, salta aos olhos a imperiosa inadmissão do writ, haja vista que a pretensão da impetrante é revogação de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida. Como se depreende dos dispositivos legais acima transcritos, o habeas corpus não se presta ao fim que o impetrante pretende empregar-lhe, uma vez que não se verifica suposta violação direta pela autoridade apontada como coatora ao direito de ir e vir da paciente. No caso em exame, a d. autoridade indigitada coatora entendeu que o paciente e a ofendida se encontravam em situação de conflito, havendo notícias da prática de condutas delituosas, razão pela qual, em observância à norma insculpida no art. 19 da Lei no 11.340/2006, deferiu as medidas protetivas de urgência de proibição de aproximação da ofendida, fixando o limite mínimo de 200 (duzentos) metros de distância, e proibição de contato por qualquer meio de comunicação (ID 26636291). Doutra parte, certo é que a decisão vergastada apenas ensejará risco à liberdade de locomoção do paciente caso ele tenha a intenção de descumpri-la. Com efeito, o seu direito de ir e vir somente estará ameaçado se ele se aproximar da ofendida ou com ela manter contato. Assim, se o paciente não persegue a ofendida e, inclusive, já se encontra em relacionamento amoroso com outra pessoa, da qual está noivo, não se verifica qualquer risco à sua liberdade de ir e vir. Logo, força convir que o deferimento das medidas protetivas de urgência em nada afeta sua liberdade. Em igual sentido, verifica-se que, nem mesmo por via reflexa, o direito de locomoção da paciente estaria ameaçado. Ademais, é cediço que, na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores e desta eg. Corte, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso cabível, sob pena de vulgarização dessa imprescindível ação constitucional de tutela e proteção da liberdade de locomoção. Confiram-se, por oportuno, os seguintes precedentes: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DUPLICATA SIMULADA. ARTIGO 172 DO CÓDIGO PENAL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ... 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. ... (HC 150842 ED-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27-06-2018- grifo nosso); EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INDULTO ESPECIAL DO DIA DAS MÃES - DECRETO No 9.370/2018. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, SEM INCIDÊNCIA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. VEDAÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. ART. 1o, II, "g", DO REFERIDO DECRETO E ARTIGO 5o, INCISO XLIII, DA CF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (...). 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 480.309/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019 – grifo nosso); PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO ADMITIU HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO FORMULADO PERANTE O JUÍZO DAS EXECUÇÕES. AGENTE CONDENADA PELO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 89, inciso III do Regimento Interno, não admitiu o habeas corpus sob o fundamento de que o writ não pode ser utilizado como substituto do recurso adequado. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso de agravo em execução, sob pena de se esvaziar a via recursal estabelecida na lei instrumental. 3. Se o pedido de prisão domiciliar ainda não foi apreciado pelo Juízo da Vara das Execuções, o seu exame pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1311103, 07495419120208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2020, publicado no PJe: 29/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifou-se). Percebe-se, portanto, que a matéria ventilada nesta impetração deveria ter sido debatida por meio do recurso adequado, e não pretendendo utilizar o remédio heroico como sucedâneo recursal. De outra parte, no tocante aos questionamentos do impetrante acerca da materialidade e autoria do delito, resta claro que para o exame da pretensão é necessária análise mais aprofundada da questão, inviável no âmbito do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, o que ocorrerá apenas quando da prolação da sentença depois de encerrada a instrução criminal. Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não se admite o habeas corpus impetrado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 22 de junho de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR